Tribunal: CARF
Processo: 13603.900003/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.900003/2008-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.275 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Assunto
IRPJ - COMPENSAÇÃO
Recorrente
BELGO BEKAERT ARAMES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado , por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que o contribuinte seja intimado a apresentar a
escrituração contábil-fiscal a fim de que seja demonstrado o IRRF devido na primeira semana de
março de 2003.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento
do recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ (e-fls. 61/65):
Trata-se de Declaração de Compensação (DCOMP), mediante utilização de
pretenso "Pagamento Indevido/a Maior" de IRRF no valor de R$ 13.642,31.
2. A compensação declarada pelo contribuinte, sinteticamente:

A análise do documento protocolizado pelo contribuinte foi efetuada pela DRF
através do Despacho Decisório n° 740377633 anexado à fl. 06, exarado aos 29/01/2008, de onde
se extrai:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.900003/2008-63
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.275 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900003/2008-63

"A partir das características do DARF discriminado no PERIDCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos créditos informados na PER/DCOMP".
3.1 Ou seja, o fisco localizou o pagamento identificado pelo contribuinte na
DCOMP mas apurou que tal recolhimento foi utilizado na extinção de débitos declarados pelo
próprio contribuinte em DCTF.
3.2 Neste contexto, NÃO HOMOLOGA a compensação declarada na DCOMP
em análise.
4. O contribuinte foi cientificado do procedimento aos 12/02/2008, conforme AR
à fl. 07. Irresignado, apresenta em 27/02/2008, a manifestação de inconformidade anexada às fls.
10 a 12, onde resumidamente alega:
4.1 A tempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade.
4.2 "Na primeira semana de março de 2003, o Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) devido pela requerente, referente ao rendimento do trabalho assalariado (código de
receita 0561) atingia o montante de R$ 312.824,44." Acrescenta que, equivocadamente,
informou na DCTF a apuração da importância de R$ 326.466,76, vinculando e recolhendo este
mesmo quantum.
4.3 Informa que, constatado o equivoco, compensou a importância paga a maior
no mês de novembro/2003, recolhendo a importância de R$ 44.158,09 de um valor apurado no
importe de R$ 59.692,59. Contudo, "cometeu novo deslize", informando na DCTF somente a
importância de R$ 44.158,09.
4.4 "Contudo, considerando que o referido crédito, de fato, existe, a Requerente
procedeu à retificação das DCTF s referentes aos débitos e créditos do IRRF apurados na
primeira semana de março e de novembro2003, o que permiti ' que a Receita Federal do
Brasil "visualise " o mencionado crédito tributário". Para ampar suas alegações anexa o
recibo de entrega da DCTF-retificadora apresentada em 26/02/2008
4.5 Por fim, requer a reconsideração do despacho decisório exarado pela DRF e a
homologação da compensação declarada na DCOMP em litígio neste processo.
5. Diante da manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, o
processo foi encaminhado a esta DRJ para manifestação acerca da lide (fl. 37).
O recurso foi julgado improcedente, sob a alegação de que a recorrente "não
apresentou qualquer comprovação documental da alteração efetuada", visto que teria retificado
a DCTF somente em 26/02/2008, após o recebimento do despacho decisório de e-fls. 15.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Data
do fato gerador: 01/03/2003 COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL As
informações prestadas pelo sujeito passivo, até prova em contrário, são
consideradas verdadeiras, e não podem ser desconsideradas mediante simples
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.275 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900003/2008-63

alegações; para que estas informações sejam alteradas, dando origem a um
indébito, deverá o contribuinte comprovar inequivocamente o alegado.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO Na Declaração de Compensação
somente podem ser utilizados os créditos comprovadamente existentes,
respeitadas as demais regras determinadas pela legislação vigente para a sua
utilização.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, protocola a recorrente seu Recurso Voluntário (e-fls. 71/81), pelo
qual repisa seus argumentos expostos na manifestação de inconformidade, ou seja:
Em preliminar, alega nulidade do despacho decisório por vício substancial, pois o
despacho foi elaborado por meio eletrônico, descumprindo as prerrogativas da autoridade fiscal,
Quanto ao mérito, afirma que cometeu erro ao declarar e recolher o débito de
IRRF código 0561 da primeira semana de março de 2003, pois recolheu o DARF no valor de R$
326.466,76, quando deveria ter sido R$ 312.824,44;
Alega que sua boa fé estaria configurada na retificação da DCTF.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso e homologação das compensações.
Apresenta, a partir das e-fls. 132, diversos documentos, como planilhas, extratos
de folha de pagamento
É o relatório

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
A controvérsia dos autos está centrada na apuração do débito de IRRF de 1a
semana de março de 2003.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.275 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900003/2008-63

Alega a recorrente que um dos DARFs referentes ao período (R$ 326.466,76)
deveria estar alocado a apenas pelo valor de R$ 312.824,44, tanto que retificou DCTF neste
sentido (e-fls. 58), ainda que após a ciência do despacho decisório.
Afirma que o valor do indébito (R$ 13.642,32) já teria sido computado na conta
IRRF sobre salários e também de forma destacada na conta IRRF sobre rescisão de contrato, o
que comprovaria a duplicidade do lançamento.
O trecho abaixo do Recurso Voluntário demonstra o raciocínio da recorrente:

Em que pese os respeitáveis fundamentos da decisão recorrida, entendo que
constam dos autos fortes indícios e documentos que parecem conferir razão às alegações do
Recorrente e que reclamam uma análise mais acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja
prejudicado.
Vê-se que há verossimilhança nas sua alegações pois de fato o valor de R$
13.642,32 pode ser encontrado na lista de e-fls. 291 nos extratos de folha de pagamento de e-fls.
293/303.
E entendo que houve relevante início de prova que merece uma análise mais
detalhada, motivo porque voto pela remessa dos autos a Unidade de Origem para realizar a
apuração do IRRF de código 0561 da primeira semana de Março de 2003, afim de se comprovar
o acerto da retificação da DCTF, que alterou o valor do débito para R$ 430.285,32 e vinculou o
já referido DARF apenas pelo valor de R$ 312.824,44 (e-fls. 58), devendo a autoridade fiscal
elaborar Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado,
bem como atestar se este não foi utilizado em outro processo de compensação.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.275 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900003/2008-63

Deve ser juntada também extrato do sistema DIRF especificamente sobre o
código de receita aqui analisado (0561 da 01a semana de março de 2003).
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
Rafael Zedral - relator

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital